Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738409-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 311 REPRESENTANTE LEGAL: VIVIAN CALAZANS RODRIGUES MORAIS REU: JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA DESPACHO Dadas as informações prestadas pela parte requerente na petição retro, promova a Secretaria o efetivo cumprimento dos termos lançados à decisão de ID Num. 40369145. Primeiramente quanto à devolução do valor recolhido a título de depósito rescisório. Em seguida, quanto à remessa dos autos ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 13:47:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora